Tribunal: TJDFT
Processo: 0703517-60.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. INTERESSE PROCESSUAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 382 do Código de Processo Civil, no procedimento da ação de produção antecipada de prova, a parte autora deve declinar as razões que justificam a necessidade de antecipação da prova e mencionar com precisão os fatos sobre os quais a prova há de recair, a fim de tornar possível a análise judicial do interesse processual. 1.2. O interesse processual evidencia-se pela necessidade, utilidade e adequação do provimento jurisdicional para os fins colimados, o que não se verifica na presente hipótese.
2. Conforme o art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quando o autor não cumpre o determinado na decisão de emenda, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual.
3. Recurso conhecido e não provido.